Tribunal: TJDFT
Processo: 0742312-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 248840972, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0729776-92.2024.8.07.0001, proposto em face de MARIA ASSUNCAO QUEIROZ DE ASSIS (agravada/exequente), que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, que alegava excesso de execução. Em suas razões recursais (ID 76844419), o agravante/executado afirma, em síntese, que a agravada apresentou os cálculos no processo, em que em suma, apurou que o valor devido pelo Banco ao Exequente foi de R$ 26.381,47 (vinte e seis mil trezentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos). Argumenta que a análise minuciosa das planilhas revela a ocorrência de erro metodológico tanto na atualização monetária quanto na aplicação dos juros de mora, bem como a inclusão de valores e períodos não contemplados no título executivo, resultando em um acréscimo indevido de R$ 3.127,40 em relação ao valor efetivamente devido. Defende que a metodologia adotada pela parte agravada desconsiderou a transição de índices e taxas determinada pelo título judicial, aplicando de forma contínua juros de 1% ao mês até a data final do cálculo e acumulando índices de atualização de maneira indevida, sendo que tal procedimento, além de não respeitar o comando sentencial, produziu aumento do valor das parcelas e impactou diretamente no montante global apresentado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil sejam acolhidos a fim de reformar a decisão agravada, nos termos da fundamentação. Preparo (ID 76859059). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso diante da decisão agravada, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, que alegava excesso de execução. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de todos os requisitos necessários para que seja concedida o efeito suspensivo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator